Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719181-74.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA EL DENNAUI APELADO: MAURICE GEORGES DENNAOUI, ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Rosa El Dennaui contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 69792963) que, nos autos da ação de oposição ajuizada pela ora apelante em desfavor de Maurice Georges Dennaoui e Enarq Projetos e Construções, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, III, e 485, I, do CPC. Em razões recursais (Id 69792967), a apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem deixou de oportunizar a emenda da peça vestibular antes de indeferi-la, nos termos do art. 321 do CPC. Menciona os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência recursal. Ao final, requer o seguinte: a) CONCESSÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES: a1. Suspensão da Eficácia do Acordo Homologado Requer-se a suspensão imediata da eficácia do acordo homologado no processo no 0709046-03.2024.8.07.0020, considerando que tal homologação pode causar danos irreparáveis à apelante, dado o risco de alienação das lojas a terceiros, e que a Ação de Oposição foi ajuizada tempestivamente para impedir a homologação Judicial da transação efetivada entre as partes até que a Ação de Oposição transite em Julgado; a2. Bloqueio da Matrícula das Lojas 06 e 07 Bloqueio dos imóveis localizados no Residencial Cincinatti, registrados no CARTÓRIO DO 3 o O FÍCIO DO R EGISTRO I MOBILIÁRIO DO DISTRITO F EDERAL, referentes às matrículas da loja 06 com vaga de garagem no 186 e da loja 07 com vaga de garagem no 187, respectivamente nas matrículas no 341428 e no 341429. Esse bloqueio visa impedir qualquer transferência ou alteração de propriedade até o trânsito em julgado da presente ação de oposição. a3. Tutela de Urgência para Manutenção da Posse Pede-se a concessão de tutela de urgência para assegurar a manutenção da posse das lojas pela apelante, garantindo que ela continue a usufruir dos frutos dos imóveis, essenciais para sua subsistência como sempre de fato ocorre. a4. Proibição da Alienação dos Imóveis Requer-se que seja proibida qualquer tentativa de alienação ou oneração das lojas por parte dos apelados, até que se resolva a controvérsia sobre a titularidade dos imóveis nos contratos de promessa de compra e venda, prevenindo-se danos irreparáveis à apelante; SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja concedido o bloqueio das matrículas das lojas se requer que seja averbado na matrícula das certidões dos imóveis no Cartório de Imóveis Competente a presente Ação de Oposição, para dar ciência a terceiros de boa-fé; b) DOS PEDIDOS DA REFORMA DA SENTENÇA b1. o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente RECURSO DE APELAÇÃO, com a consequente REFORMA DA SENTENÇA combatida, a fim de que seja deferida a petição inicial da Ação de Oposição, permitindo o trâmite regular do feito em prestígio aos princípios alegados nas razões recursais; b.2 a concessão do efeito suspensivo do presente recurso; O recurso veio instruído com os documentos de Ids 69792967 a 69793039. Preparo recolhido (Id 69792965). Em contrarrazões (Id 69793043), a apelada Enarq Projetos e Construções suscita preliminar de não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto, uma vez que o acordo contra o qual se insurge a parte autora já foi homologado, nos autos principais, por sentença judicial transitada em julgado. Argui, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto não teria participado do negócio jurídico cuja validade é impugnada pela parte autora. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Manifestação da recorrente pela rejeição das preliminares arguidas em contrarrazões (Id 71259203). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a apelação não deve ser conhecida. Explico. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Concretamente, em 2/5/2024, Maurice Georges Dennaoui, réu/oposto na presente demanda, ajuizou ação de obrigação de fazer (processo n. 0709046-03.2024.8.07.0020) em desfavor da Enarq Projetos e Construções, que também figura como ré/oposta no feito de origem, com o objetivo de obter a outorga da escritura pública definitiva de compra e venda das lojas 6 e 7 do Edifício Residencial Cincinatti, localizado na Rua 37 Norte, Águas Claras/DF. Em 16/7/2024, a construtora ré ofereceu reconvenção requerendo a rescisão das promessas de compra e venda firmadas com o autor (Id 204265349 do processo n. 0709046-03.2024.8.07.0020). Ato seguinte, em 6/9/2024, as partes peticionaram nos autos noticiando a celebração de acordo extrajudicial, no qual restou convencionado o seguinte (Id 210266728 do processo n. 0709046-03.2024.8.07.0020): (...) II.1. ESCOPO DA TRANSAÇÃO. As PARTES, por mútuo acordo, resolvem pôr fim à disputa e relação entre elas existentes, encerrando definitivamente todas, absolutamente todas as demandas judiciais em que são partes, incluindo os incidentes de cumprimento de sentença e reconvenção. II.2. A ENARQ se obriga a outorgar a escritura definitiva de venda de imóvel da Loja 07 para Maurice, este que desde já dispensa a apresentação da certidões negativas referidas na legislação de regência, no prazo de 15 dias a contar da data da homologação do presente termo (se for o caso), dando plena quitação do preço de aquisição do imóvel; (...) II.5. MAURICE e ENARQ, aceitam e expressamente consignam o distrato do compromisso de compra e venda da loja 06, motivo pelo qual MAURICE deixa de ter qualquer direito no que tange a essa unidade, bem como restitui imediatamente a posse, bem como todos os direitos que detém sobre esse imóvel à ENARQ; (grifos nossos) Em 10/9/2024, Rosa El Dennaui, ora recorrente, ajuizou a presente ação de oposição em desfavor de Maurice Georges Dennaoui e Enarq Projetos e Construções, autor e ré nos autos do processo n. 0709046-03.2024.8.07.0020, respectivamente, com a finalidade de impedir a homologação do supracitado acordo. Na exordial (Id 69792957), alega, em síntese, ser a legítima proprietária dos imóveis sobre o quais transacionaram os opostos, porquanto adquiridos com recursos exclusivamente seus. Afirma ter celebrado contrato verbal com Maurice Georges Dennaoui, seu irmão, autorizando que a aquisição das lojas ocorresse em nome deste, sob a condição de que, enquanto estivesse viva, todos os frutos e rendimentos oriundos dos bens seriam a ela destinados. Argumenta pelo reconhecimento da nulidade do referido negócio jurídico, sob o argumento de que firmado mediante simulação (art. 167 do CC), A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, com fundamento arts. 330, III, e 485, I, do CPC, ao fundamento de que “os pedidos da autora extrapolam os limites da lide a qual se opõe”, bem como de que a petição inicial não veio instruída com qualquer “documento necessário e indispensável à propositura da ação”. Em 2/10/2024, a autora/apelante interpôs apelação sustentando, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem não lhe oportunizou a emenda da petição inicial antes de indeferi-la, nos termos do art. 321 do CPC (Id 69792967). Ocorre que, quando da interposição do recurso de apelação, já havia sido proferida, no processo n. 0709046-03.2024.8.07.0020, sentença homologatória do acordo firmado entre os recorridos, opostos na presente demanda, a qual transitou em julgado em 17/9/2024 (Ids 210944210 e 211310602 do processo n. 0709046-03.2024.8.07.0020). Nessa perspectiva, sendo a presente oposição destinada justamente a obstar a homologação do referido ajuste, o trânsito em julgado da sentença nos autos principais acarretou a perda superveniente do seu objeto. Por esse motivo, mesmo com a eventual anulação do pronunciamento judicial recorrido, tal como pretende a recorrente, não mais seria cabível o prosseguimento do feito perante o juízo a quo. Desse modo, não há qualquer utilidade no provimento jurisdicional requestado pela autora/apelante, consistente na cassação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para regular processamento, exatamente porque não subsiste objeto contra o qual possa ela se opor. Evidente, portanto, a inexistência de interesse recursal da parte autora, ora apelante, em ver anulada a sentença vergastada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Sem majoração dos honorários de advogado, na forma do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não arbitrada referida verba na origem. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora